Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725925-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSÓRCIO PARK WAY RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSÓRCIO. CAESB. OBRA PÚBLICA. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PAGAMENTO. VALOR CONTROVERSO. REQUISITOS CONCOMITANTES. INEXISTÊNCIA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão de antecipação de tutela ao recurso. 2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 3. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora na petição inicial. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a recorrida deve valor incontroverso e confessado, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo celebrado entre as partes. Afirma que o tempo transcorrido entre o primeiro pedido de reequilíbrio econômico (fevereiro/2019) e esta demanda testifica o quanto o tempo tem sido pernicioso para o recorrente, vez que resta evidente que o valor devido pela recorrida faz falta no fluxo de caixa de qualquer empresa, principalmente em tempos de crise econômica, agravando a situação econômico-financeira do Consórcio. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA FERREIRA DE PAULA PIRES CALDART, OAB/GO 17.395 (ID 37931968). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 300 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A partir da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante quanto à alegada presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada. Isso porque, apesar da relevância dos argumentos despendidos em sede recursal, não identifico, a priori, de forma contundente, qualquer perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em especial diante do transcurso de tempo em que consolidados os fatos narrados, bem como em razão da ausência de indicação específica da existência de dificuldades financeiras decorrentes do atraso na disponibilização da quantia aferida pelo fiscal da obra, que seja capaz de obstar o desenvolvimento da atividade da empresa agravante. Ademais, não há como se constatar, de plano e com base na documentação apresentada, a suposta negativa de pagamento do valor aferido, pois o próprio agravante afirma que houve o reconhecimento administrativo da necessidade de reequilíbrio econômico financeiro do contrato. (...) Logo, não reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, devendo ser prestigiada a decisão agravada” (ID 33822843). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.052.614/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA FERREIRA DE PAULA PIRES CALDART, OAB/GO 17.395 (ID 37931968). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025